Tribunal: TJBA
Processo: 8157882-65.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8157882-65.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: NECI SOUZA BARBOSA

Advogado(s): FERNANDO AUGUSTO GOMES

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s):DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. VIA RECURSAL INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento
a
recurso de apelação para declarar a inexistência de débito, determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais. A parte embargante aponta a existência de erro material e omissão no julgado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de: (i) erro material, quanto aos critérios de juros e correção monetária e ao prazo fixado para o cumprimento da obrigação de fazer; e (
ii
) omissão, pela suposta ausência de análise da razoabilidade e proporcionalidade da multa diária.

RAZÕES DE DECIDIR
A via dos embargos de declaração é inadequada para a rediscussão de matéria já decidida, destinando-se exclusivamente a sanar os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A discordância da parte embargante com o prazo judicialmente determinado e com os consectários legais aplicados configura mero inconformismo com o mérito do julgado (
error
in
judicando
), e não erro material. Inexiste omissão a ser suprida, uma vez que a fixação de
astreintes
e de seu limite máximo implica prévia análise de sua adequação pelo órgão julgador.

DISPOSITIVO
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
: Código de Processo Civil,
ar
ts
1
.022
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos no processo de Apelação Cível nº 8157882-65.2023.8.05.0001, em que figura como Embargante ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS e como Embargada NECI SOUZA BARBOSA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR os presentes Embargos de Declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado,

pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA